Tribunal: TJMT
Processo: 1019667-66.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019667-66.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Aéreo, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANGELICA RODRIGUEZ TORRES DE LUCENA - CPF: 711.186.881-12 (RECORRENTE), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO), BRUNO REICHE - CPF: 037.015.891-19 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade
econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita.

Tendo

como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

conc
reto
,
especialmente

o tempo do atraso (12h20min), muito superior ao permitido (4h), bem como a perda de plantão médico pela parte reclamante,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 3.000,00
é
insuficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
deve
ser

majorad
a

para
R
$ 6.000,00
.

2.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.

3.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

ANGELICA RODRIGUEZ TORRES DE LUCENA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS
S.A.

Sentença

proferida
no ID 179427489/PJe2.
Concluiu
que: a) a
parte

autora

adquiriu

passagens

aéreas
com o
objetivo
de
realizar

uma

viagem
de Recife
até
Cuiabá; b) o
voo

foi

canc
elado
, e a
reclamada

reacomodou

a

autora

em
outro
voo
para
sair

somente
no
dia
20/03/2023
às
03h50min de Recife e
chegada

em
Cuiabá
às
10h do
dia
20/03/2023, com 12 horas e 20
minutos
de
atraso; c
)
houve

falha

na

prestação
de
serviços
.
Julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos
para
condenar
a
parte

requerida

em

danos

morais
, no valor de R$
3.000,00
(
três
mil
reais
).

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 179427497/PJe2.
Sustentou
que: a)
tinha
que
chegar

em
Cuiabá/MT
na
noite
do
dia
19/03/2023,
pois

tinha

plantão

médico
logo no
dia
20/03/2023,
não

podendo

faltar
; b)
chegou
no
aeroporto
de Recife
por

volta
das 15h00min do
dia
19/02/2023,
sendo
que
somente

veio
a
embarcar

por

volta
das 03h30min do
dia
20/03/2023; c)
somente

chegou

em
Cuiabá/MT
às
10h00min do
dia
20 de
março
de 2023, com 12h20min (doze horas e
vinte

minutos
) de
atraso
.
Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para majorar

a

indenização

por

danos

morais
.

A
parte

reclamada

não

apresentou

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em

relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim
,
há
que se
observar

tanto
a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve

ser

considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência

do
STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
f
ixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

ec
onômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever

o
valor a
ser

indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
prop
orcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse

contex
to
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto,
especialmente o tempo do atraso (12h20min), muito superior ao permitido (4h), bem como a perda de plantão médico pela parte reclamante,
tenho que o valor arbitrado na sent
ença (
R$3.000,00
)
mostra-se
reduzido, devendo ser majorado para
R$ 6.000,00
, quantia que
certamente satisfaz ao caráter reparatório, serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita e está conforme os precedentes desta Turma Recursal em casos semelhantes

A propósito:

RECURSO INOMINADO. FALHA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE AEREO DE PASSAGEIRO. REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA. MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA AERONAVE. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. ATRASO DE VOO. PERDA DE COMPROMISSO INADIÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O atraso superior a 4 horas caracteriza falha na prestação de serviço de transporte aéreo. No caso, a reacomodação em outro voo, provocou atraso superior a 4 horas, configurando a conduta ilícita.

2. Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), que pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem nas hipóteses de caso fortuito e força maior. No caso de transporte aéreo, caracterizam caso fortuito ou força maior, os eventos comprovados que são supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis. A manutenção preventiva da aeronave é considerada fortuito interno, visto que faz parte da execução do serviço contratado e, consequentemente, não há excludente de responsabilidade da companhia aérea.

3. O atraso de voo não gera, por si só, dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento. O atraso de voo superior a 4 horas, somado à perda de compromisso inadiável, configura dano moral.

4. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.
A indenização arbitrada na sentença em R$6.000,00 para cada reclamante é razoável e suficiente para a reparação do dano moral.

5. Recurso conhecido e não provido.

6. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor a condenação, pela parte recorrente.

(N.U 1013818-82.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023)

No mesmo sentido: N.U 1010931-59.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023;
N.U 1007914-15.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, publicado no DJE 16/09/2023.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente
para
majorar

os

danos

morais
para
R$ 6.000,00
(seis mil reais), mantida a sentença nos demais termos
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

vo
to
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sis
tema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023